Tribunal: TJMT
Processo: 1077531-91.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077531-91.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AILSON BATISTA DA SILVA JUNIOR - CPF: 069.727.491-82 (RECORRENTE), VICTOR HUGO NASCIMENTO DE ALMEIDA - CPF: 009.049.971-97 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA NO PERÍODO PROBATÓRIO. NÃO CONCESSÃO DE CNH DEFINITIVA. CONSEQUÊNCIA LEGAL AUTOMÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que manteve a não concessão de Carteira Nacional de Habilitação definitiva a permissionário que cometeu infração gravíssima durante o período probatório.

Fato relevante. Infração prevista no art. 230, V, do CTB, praticada por condutor que também era proprietário do veículo.

Decisão anterior. Sentença de improcedência do pedido, reconhecendo a legalidade do ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a prática de infração gravíssima no período da Permissão para Dirigir impede a concessão da CNH definitiva, independentemente de processo administrativo específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 148, § 3º, do CTB exige a ausência de infração grave ou gravíssima para a obtenção da CNH definitiva.

A não concessão da habilitação definitiva não constitui penalidade, mas consequência jurídica automática do não preenchimento dos requisitos legais.

A regularidade da autuação e a comprovação da infração afastam alegação de nulidade.

Inexiste violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois não há imposição de penalidade autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por AILSON BATISTA DA SILVA JUNIOR contra sentença que julgou improcedente ação de anulação de ato administrativo proposta em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT.

Narra o autor que obteve Permissão para Dirigir (PPD) e, durante o período probatório, foi autuado por infração ao art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro, consistente em conduzir veículo não devidamente licenciado. Sustenta que a infração possui natureza meramente administrativa e que não poderia ensejar a não concessão da CNH definitiva.

Alega, ainda, ausência de processo administrativo específico, com violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e motivação dos atos administrativos, razão pela qual requer a nulidade do ato que indeferiu a conversão da PPD em CNH definitiva.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que a legislação de trânsito impede a concessão da habilitação definitiva ao permissionário que comete infração gravíssima no período probatório.

Em suas razões recursais, o recorrente reitera os argumentos da inicial, pugnando pela reforma da sentença.

O recorrido apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Delimitação da controvérsia

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade do ato administrativo que indeferiu a conversão da Permissão para Dirigir (PPD) em Carteira Nacional de Habilitação definitiva, em razão da prática de infração gravíssima durante o período probatório.

Discute-se, especificamente, se tal medida exige prévio processo administrativo com contraditório e ampla defesa ou se decorre automaticamente do descumprimento dos requisitos legais previstos no Código de Trânsito Brasileiro.

Do regime jurídico da permissão para dirigir

A Permissão para Dirigir possui natureza jurídica de título precário e condicionado, cuja consolidação em habilitação definitiva depende do cumprimento de requisitos legais durante o período probatório.

Nos termos do art. 148, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro, a expedição da CNH definitiva está condicionada à inexistência de infrações graves ou gravíssimas, ou reincidência em infrações médias.

Assim, não se trata de direito adquirido do permissionário, mas de expectativa
condicionada
ao adequado comportamento no trânsito.

Da infração cometida e sua repercussão jurídica

No caso dos autos, restou comprovado que o recorrente foi autuado por infração prevista no art. 230, V, do CTB, classificada como gravíssima.

Os documentos juntados demonstram, ainda, que o recorrente figurava simultaneamente como condutor e proprietário do veículo, o que afasta qualquer alegação de imputação indevida da responsabilidade.

Dessa forma, verificado o cometimento de infração gravíssima no período da PPD, incide, de forma objetiva, a vedação legal à obtenção da CNH definitiva.

Da desnecessidade de processo administrativo específico

Não prospera a alegação de nulidade por ausência de processo administrativo específico para o indeferimento da CNH definitiva.

Isso porque a não concessão da habilitação definitiva não constitui penalidade administrativa, mas mera consequência do não preenchimento dos requisitos legais.

O processo administrativo com contraditório e ampla defesa é exigido para aplicação de penalidades, como suspensão ou cassação do direito de dirigir, o que não se confunde com a situação dos autos.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO.
PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). NÃO CONCESSÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÕES NO PERÍODO PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO.
LEGALIDADE DO BLOQUEIO. RECURSO PROVIDO.

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a ilegalidade do bloqueio da conversão da Permissão para Dirigir (PPD) em Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva, sob alegação de ausência de processo administrativo, pleiteando a autora a obtenção da habilitação definitiva.
(...)
O Código de Trânsito Brasileiro distingue a não concessão da CNH definitiva (art. 148, §§ 3º e 4º) da cassação de habilitação já expedida (art. 263), sendo institutos jurídicos diversos
.

A não obtenção da CNH definitiva decorre automaticamente do descumprimento dos requisitos legais durante o período probatório, não configurando penalidade, mas consequência legal.

A legislação dispensa a instauração de processo administrativo para a não concessão
da CNH definitiva, conforme
arts
. 21 e 28, §2º, da Resolução CONTRAN nº 723/2018.

O processo administrativo com contraditório e ampla defesa é exigido apenas nas hipóteses de aplicação de penalidades, como a cassação de habilitação já concedida (art. 265 do CTB).

A autora não impugna a legalidade das infrações registradas durante o período da PPD, havendo inclusive ciência comprovada pelo pagamento das multas.

O não preenchimento dos requisitos legais — ausência de infrações graves, gravíssimas ou reincidência em médias — impede a concessão da CNH definitiva, impondo o reinício do processo de habilitação
.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1.
A não concessão da CNH definitiva ao término do período probatório, por descumprimento dos requisitos legais, não exige a instauração de processo administrativo.
2.
O bloqueio da conversão da PPD em CNH definitiva constitui consequência legal automática, e não penalidade administrativa
. 3. A exigência de processo administrativo com contraditório e ampla defesa restringe-se às hipóteses de cassação ou cancelamento de habilitação já expedida.

Dispositivos relevantes citados: CTB,
arts
. 148, §§ 2º, 3º e 4º, 263 e 265; Resolução CONTRAN nº 723/2018,
arts
. 21 e 28, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1032203-38.2025.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, j. 12.03.2026, DJE 17.03.2026.

(N.U 1067471-70.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026,
Publicado
no DJE 20/03/2026)
. (
negritei
).

No presente caso, o recorrente foi regularmente notificado da infração e teve
oportunidade
de defesa no âmbito do procedimento administrativo próprio da autuação, não havendo violação ao devido processo legal.

Da impossibilidade de mitigação da norma legal

A tese de que a infração seria de natureza meramente administrativa, sem impacto na segurança viária, não tem o condão de afastar a aplicação do art. 148, §3º, do CTB.

A classificação da infração como gravíssima decorre de previsão legal expressa, não cabendo ao intérprete relativizar seus efeitos com base em juízo subjetivo de gravidade.

A Administração Pública encontra-se vinculada ao princípio da legalidade, devendo aplicar a norma conforme estabelecida pelo legislador.

Da regularidade do ato administrativo

Não se verifica qualquer vício de legalidade, motivação ou procedimento no ato administrativo impugnado.

A decisão administrativa limitou-se a aplicar a legislação vigente aos fatos devidamente comprovados, inexistindo abuso de poder ou desvio de finalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026